Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701371-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NUNES DE CARVALHO tendo por objeto a r. decisão (ID 71398256 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0728063-24.2020.8.07.0001. Na origem, a autora buscou provimento liminar para reduzir imediatamente o valor da mensalidade cobrada pelas operadoras SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em virtude das aplicações de reajustes que, em sua ótica, transpõem o limite estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. O pedido foi indeferido na r. decisão nos seguintes termos: “TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – IDOSO. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência em que a parte autora destaca que é beneficiária do plano de saúde contratado junto à empresa requerida. Afirma que os reajustes que vem sendo realizados pela empresa são abusivos e pretende a redução do valor da mensalidade, observando o índice estabelecido pela ANS para os planos individuais. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o quadro entendo que não há como acolher o pedido apresentado. É cediço que a jurisprudência já consolidou entendimento de que não se aplicam aos planos coletivos os índices fixados pela ANS para os planos individuais, eis que utilizam parâmetros e estruturas distintas. Portanto, por não visualizar, nesta oportunidade, qualquer ilegalidade nos reajustes realizados, não há como acolher o pleito apresentado. Não é possível nesta fase processual verificar qualquer abusividade apta a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada, que exige probabilidade do direito alegado, por ausência de provas acerca da inobservância dos eventuais índices contratados. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela” (ID 71398256 - Pág. 1-2). Inconformada, a autora recorre. Qualifica de abusivos os reajustes levando em conta que possui 86 anos de idade e que, há 10 anos ininterruptos, paga sem atrasos a mensalidade. Noticia que, após esses 10 anos de contrato, sua mensalidade alcançou o patamar de R$4.884,87 no mês de agosto de 2020. Apresenta ser de R$441,78 (ID 19516626 - Pág. 4) o valor referente à 1a faixa do plano contratado por ela e que o valor correto de sua mensalidade seria o correspondente a 6 vezes o valor dessa 1a faixa como estipulada pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Salienta que haveria má-fé e atitude discriminatória por parte das operadoras recorridas com a intenção de expulsá-la do plano, pois não haveria interesse na manutenção do contrato com pessoas de idade avançada como no seu caso. Reforça a inviabilidade de se desfazer do plano em razão da carência de 24 meses ao contratar novo plano o que seria perigoso para uma pessoa idosa. Reputa que a cláusula de reajuste seria nula conforme o artigo 51, IV, XVI, §1o, I, II e III do CDC. Menciona a Resolução CONSU n.o 06 da ANS a qual prescreve que após os 60 anos, só se deve aplicar o reajuste anual e não o reajuste por mudança de faixa etária. Ressalta que a metodologia correta para identificar o valor devido da atual prestação seria aplicar os reajustes anuais de 2017 até a presente data retirando-se os reajustes que ultrapassem o percentual autorizado pela ANS. Diz ser necessária tutela adequada à proteção dos direitos estabelecidos pelo CDC e pelo art. 122 do Código Civil que vedam as disposições contratuais que sujeitem o negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes e que haveria, no caso, desequilíbrio contratual e situação de vantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e com a equidade. Sublinha ser imperativo conceder o pedido de antecipação da tutela que busca a redução urgente do valor atual da mensalidade visando manter sua dignidade visto que não possui condições de arcar com a mensalidade de R$4.840,87, sob pena de inviabilizar seu orçamento familiar. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal com a determinação da imediata redução do valor da mensalidade atual para R$2.400,00. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, destaco que muito embora tenha originariamente ajuizado ação contra a SUL AMÉRICA SAÚDE e contra a QUALICORP, a agravante cadastrou como parte agravada somente a SUL AMÉRICA SAÚDE. Logo, a Secretaria deverá incluir na autuação também como parte agravada a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CNPJ: 07.658.098/0001-18. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Por ora, mediante averiguação provisória, não se encontra evidenciada a prova inequívoca da utilização de índices abusivos de reajuste sobre as mensalidades, como defende a agravante-autora. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. Vejamos. No caso, a agravante-autora, nascida em 31/01/1934 (ID 71389076 - Pág. 2), contanto, portanto com 86 anos, firmou, em 2010 (ID 71390395 - Pág. 1), plano coletivo de assistência à saúde mantido entre Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e a Sul América Saúde Companhia de Seguros em convênio com Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil (ID 71390395 - Pág. 32) com vigência a partir de 01/11/2010 (ID 71390397 - Pág. 1). Quando firmou o contrato, em 17/09/2010, o valor da mensalidade era de R$893,22 (ID 71390395 - Pág. 2). A evolução do valor é revelada pelos demonstrativos de pagamento apresentados. A agravante-autora teria pago a mensalidade de R$2.460,24 até o mês de junho de 2017 (ID71389090 - Pág. 1); R$2.927,19 até junho de 2018 (ID 71389091 - Pág. 1); R$3.453,21 até junho de 2019 (ID 71389092 - Pág. 1) e de R$4.143,16 a partir de julho de 2019 (ID 71389092 - Pág. 1). Apesar de assinalar que a mensalidade atual seria de R$4.884,87, não há comprovação documental dessa alegação. Antes de analisar juridicamente essas peculiaridades do caso concreto, faço uma breve digressão sobre decisões relevantes sobre o tema suscitado. A controvérsia acerca dos reajustes por faixa etária em planos individuais ou familiares foi enfrentada pelo STJ pelo rito dos recursos especiais repetitivos. O item 10 da ementa desse precedente qualificado assinalou que seriam abusivos reajustes por faixa etária que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso: “10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC⁄2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016. Tema 952/STJ, sem grifos no original). Como se verifica, o alcance da tese firmada no Tema 952/STJ foi expressamente restringido aos contratos de plano e de seguro de saúde individuais e familiares. O caso em análise, reitere-se, constitui plano de assistência coletivo por adesão. Como ainda remanesce intensa controvérsia acerca da validade dos reajustes por faixa etária previsto em contratos coletivos de plano de saúde, o STJ está discutindo a possibilidade de extensão do Tema 952/STJ a essa espécie de contrato. Para isso, afetou alguns Recursos Especiais (ProAfR no REsp 1716113/DF; ProAfR no REsp 1721776/SP; ProAfR no REsp 1723727/SP; ProAfR no REsp 1728839/SP; ProAfR no REsp 1726285/SP; ProAfR no REsp 1715798/RS e ProAfR no REsp 1873377/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Dito isso, transcrevo a cláusula de reajuste do contrato em análise nos autos: “17. Independentemente da data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sobre reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice de sinistralidade; (iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor” (ID 71390395 - Pág. 11). Posta tal premissa, convém destacar a jurisprudência da Turma no sentido de que “A mera inserção de cláusula prevendo o reajuste financeiro em contrato de plano de saúde coletivo não configura causa de abusividade ou ilegalidade, pois a medida é autorizada por lei e normativos (arts. 16, XI e 17-A, §2o, II e § 3o, da Lei no 9.656/98 e art. 19 da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS)” (Acórdão 1246210, 07185896320198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) De outro lado, por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta e. Sexta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. I - A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para sobrestar os reajustes e evitar a aplicação de novos índices ao plano de saúde, devendo-se aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos que envolvem a lide” (Acórdão 1232821, 07247855220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020 – grifei); “A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019 – grifei); “1. O reajuste dos planos de saúde coletivo é feito com base na livre negociação entre as operadoras e os grupos contratantes (empresas, fundações, associações etc). A ANS coleta e monitora esses reajustes, mas não define um índice como teto, por entender que o poder de negociação dos contratos coletivos tende a obter reajustes mais satisfatórios” (Acórdão n.1036597, 07054294220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Julgamento: 04/08/2017, DJE: 14/08/2017 – grifei) Assim, embora a agravante alegue que a mensalidade do plano de saúde contratado sofreu reajuste de cerca de 18% em relação à mensalidade de R$4.143,16 paga até julho de 2020 (ID 71389092 - Pág. 1), não há como verificar, em sede de cognição sumária, a existência de qualquer abuso ou cobrança excessiva, devendo tal assunto ser exaurido no juízo a quo. Por fim, assinalo que mesmo que a controvérsia sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, esse fato não impede o julgamento do presente agravo. Essa é a compreensão da Turma: “2. No particular, a parte agravante pretende reformar a decisão que indeferiu, na origem, a tutela provisória de urgência postulada, a qual vindicava a suspensão do reajuste por faixa etária aplicado sobre prêmio mensal de contrato de plano de saúde firmado na modalidade coletivo com a seguradora ré. (...) 7. A determinação de suspensão do processo oriunda de Corte Superior (art. 1.035, §5o e 1.036, §1o, ambos do CPC) não impede apreciação de agravo de instrumento aviado em face de decisão que conferiu ou negou a tutela provisória de urgência e que verse sobre pleito de atuação jurisdicional de caráter urgente e destinada a evitar dano irreparável (art. 314 do CPC)” (Acórdão 1213221, 07169666420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019). Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. A secretaria deverá acrescentar na autuação, como parte agravada, a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CNPJ: 07.658.098/0001-18. Intimem-se as agravadas, SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator